Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728858-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE SOUZA FIGUEREDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, parte autora em processo que visa discutir relação bancária, contra r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado. O juízo de origem considerou que a renda bruta mensal da parte agravante se situava consideravelmente acima do patamar utilizado por esta corte para a análise do deferimento do referido benefício. Nas razões de seu recurso, a parte agravante pontua que a decisão teria sido equivocada por ter se baseado na renda bruta mensal recebida pela requerente, e não pela renda líquida, que seria a restante após todos os descontos sofridos diretamente na conta da parte recorrente. Nesse sentido, a parte recorrente pontua que possui custos para sua manutenção, tais como, moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer dentre outros, motivo pelo qual o pagamento das custas processuais nesse momento inviabilizará o seu acesso ao judiciário. Pelas razões expostas, a parte pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a eventual reforma da decisão, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem conexão com as razões expostas, a parte também requereu o deferimento de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente. DECIDO. Preliminarmente, no que tange ao pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a parte ré não realize descontos na conta corrente da parte recorrente, reputo que não cabe conhecer do referido pedido. Analisando o recurso, denota-se que o pleito encontra-se desvinculado das razões de direito apresentadas, não apresentando qualquer conexão com a peça recursal. Ademais, observa-se que inexiste decisão do juízo de origem que trate do tema, tendo o magistrado a quo tratado apenas sobre o deferimento da justiça gratuita e sobre o sigilo das peças juntadas, circunstância que evidência a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, imperando o não conhecimento de tal seguimento. De outra senda, no que tange ao pedido de concessão do benefício de justiça gratuita deduzido, entendo que não cabe seu provimento. Conforme pontua a própria parte agravante, esta recebe mensalmente o valor bruto de R$ 11.000,00, quantia muito superior ao patamar de cinco salários-mínimos adotado por esta corte como parâmetro para o deferimento do benefício da justiça gratuita. Em suas razões, a parte recorrente pontua que tal valor é reduzido para a quantia líquida de R$ 5.038,83 após a ocorrência dos descontos cabíveis. Em que pese a jurisprudência desta corte tenha se posicionado pela possibilidade de deferimento do referido pleito com base no valor líquido recebido pela parte requerente, também deve-se observar no caso o entendimento segundo o qual o endividamento espontâneo desta impede a referida concessão. No caso, denota-se dos demonstrativos apresentados pela parte recorrente (ID 165120840, 165120842 e 165120844) que esta somente recebe o valor apontado após a ocorrência de vários descontos realizados à título de pagamento de dívidas bancárias, fato que impede a concessão do benefício requisitado. Por outro lado, é inverossímil que a recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Outro não é o entendimento desta corte: Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0706709-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ANTONIO ANGELO VENTURA JUNIOR AGRAVADO(S) LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1649209 PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC/2015. 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que o agravante não possui condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 2. O endividamento espontâneo não é suficiente para fazer caracterizar a hipossuficiência financeira. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649209, 07067097220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de julho de 2023